Tribunal: TJPA
Processo: 0032403-60.2002.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032403-60.2002.8.14.0301

APELANTE: CORIUM COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

APELADO: CARIBRA EXPORTACAO LTDA ME, MARIA RITA DA SILVA FARIAS

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MATÉRIA NÃO APRECIÁVEL DE PLANO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta pelos executados, com consequente extinção do feito executivo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPC/2015.

2.

O apelante sustenta a inadequação da exceção de pré-executividade diante da necessidade de dilação probatória para exame de alegações de excesso de execução e descumprimento contratual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é cabível o uso da exceção de pré-executividade para alegações que demandam dilação probatória, como excesso de execução e exceção do contrato não cumprido.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A exceção de pré-executividade é admitida apenas para matérias de ordem pública, suscetíveis de conhecimento de ofício e demonstráveis de plano, sem necessidade de dilação probatória, conforme entendimento consolidado no STJ (AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT; AgInt no REsp 1.960.444/SP; REsp 1.717.166/RJ).
5. A alegação de excesso de execução e exceção do contrato não cumprido não comprovada de plano exige instrução probatória e não se enquadra nas hipóteses excepcionais de cabimento da exceção de pré-executividade.
6. Rejeição da exceção de pré-executividade e determinação do prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução, com inversão dos ônus sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 373, I; 485, IV; 85, § 8º.

Jurisprudência relevante citada

STJ - AgInt nos EDcl no AREsp 1855262/MT
STJ - AgInt no REsp 1.960.444/SP
STJ - REsp 1.717.166/RJ
TJ-DF - AI 07122773520238070000
TJ-PR - AI 00371964620248160000

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e DAR PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
CORIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA
em face de sentença que acolheu exceção de pré-executividade oposta contra a Execução movida contra
CARIBA EXPORTAÇÃO LTDA e sua sócia MARIA RITA FARIAS LORIDON
, com a seguinte parte dispositiva:

“(...)

DISPOSITIVO

Ante o exposto, ACOLHO a Exceção de Pré-Executividade oposto pelos excipientes/executados, determinando a extinção da execução, sem resolução doo mérito, nos termos do art. 485, IV, do CPc/2015.

Condeno o excepto/exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao patrono da parte contrária, o qual arbitro por apreciação equitativa em R$ 2.000,00 (dois mil reais), a teor do disposto no art. 85, §8º, do CPC/2015.

Condeno o excepto/exequente, ainda, ao pagamento das custas processuais, se houver, ficando advertido de que em caso de não pagamento, no prazo de 15 (quinze) dias, o crédito delas decorrente sofrerá atualização monetária e incidência dos demais encargos legais e será encaminhado para inscrição em dívida ativa.

(...)

Inconformado, o embargante interpôs o presente recurso de apelação postulando a cassação ou reforma da sentença, sob os seguintes fundamentos: inadequação da via eleita porquanto a exceção de pre-executividade trouxe matéria que deveria ser provada em juízo via embargos à execução. Ressalta que a matéria posta pelos apelados não indicou qualquer defeito do título extrajudicial e não alegou a existência de qualquer falsidade ou outros vícios, se referindo exclusivamente ao quantum devido sob a alegação de excesso de execução, o que não é cabível em sede de exceção de pre-executividade. Afirmam que a alegação de exceção do contrato não cumprido se encontra sem respaldo probatório, não tendo os executados sequer indicado qual teria sido o descumprimento por parte do exequente. Esclarece que seria ônus dos apelados provar de forma inequívoca que teria havido o descumprimento apto a retirar a exequibilidade do título consubstanciado em contrato particular de promessa de compra de imóvel.

Ao final, requer a reforma da sentença, com a rejeição da exceção de pré-executividade, por absoluta falta de provas (art. 373, I do CPC), e determinação de prosseguimento da execução de título extrajudicial, com a inversão da condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios.

Contrarrazões apresentadas.

Coube-me o processo por distribuição.

É o relatório. Inclua-se o feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de maio de 2025.

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

VOTO

VOTO

1.

Pressupostos de Admissibilidade

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

2.

Razões recursais

A controvérsia devolvida a esta instância cinge-se à legalidade da sentença que, acolhendo exceção de pré-executividade, extinguiu a execução proposta por CORIUM COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA contra CARIBA EXPORTAÇÃO LTDA e sua sócia MARIA RITA FARIAS LORIDON, com fulcro no art. 485, IV, do CPC/2015.

A apelante sustenta a inadequação da via utilizada pelos recorridos, pois a matéria suscitada na objeção exige dilação probatória. Argumenta, com razão, que tanto a alegação de excesso de execução quanto a invocação da exceção do contrato não cumprido pressupõem a produção de provas e contraditório amplo, o que é incompatível com a exceção de pré-executividade, instrumento restrito às matérias de ordem pública e aferíveis de plano.

É incontroverso que a exceção de pré-executividade tem cabimento excepcional, somente sendo admitida quando se tratarem de matérias de ordem pública — como ausência de pressupostos processuais ou condições da ação — e desde que tais matérias possam ser conhecidas de ofício pelo juízo e estejam comprovadas de forma inequívoca nos autos, sem necessidade de instrução probatória.

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento pacífico sobre os contornos estritos desse instrumento de defesa, conforme se extrai dos seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE EXECUTADA. 1. Consoante entendimento firmado nesta Corte Superior, a exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória .Incidência da Súmula 83/STJ. 2. Para rediscutir a presença dos requisitos de exigibilidade e liquidez do título executivo, bem como se houve, ou não, o adimplemento das obrigações assumidas pelas partes, seria necessário o reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável devido ao óbice da Súmula 7/STJ. 3 . Agravo interno desprovido.

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1855262 MT 2021/0072602-3, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/08/2023)

A exceção de pré-executividade é cabível para discutir questões de ordem pública, quais sejam, os pressupostos processuais, as condições da ação, os vícios objetivos do título executivo atinentes à certeza, liquidez e exigibilidade, desde que não demandem dilação probatória.”

(AgInt no REsp 1.960.444/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/08/2022, DJe 31/08/2022).

A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

(REsp 1.717.166/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 05/10/2021, DJe 25/11/2021).

No mesmo sentido, colaciona-se julgados dos Tribunais de Justiça Pátrios, que examinam com clareza a inadequação do uso da exceção de pré-executividade para alegações que demandem análise de mérito contratual, a exemplo da exceção do contrato não cumprido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ALEGAÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1.
Os embargos à execução são a defesa tipicamente prevista para oposição do executado à pretensão do exequente. 2 . Como regra, a exceção de pré-executividade limita-se aos casos que não necessitam de dilação probatória e cuja matéria seja conhecível de ofício, por ser de ordem pública. Cada instrumento deve ter seu cabimento estritamente analisado, respeitando-se, desse modo, as normas legais que regulamentam a defesa em execução. 3. A alegação de inexequibilidade (falta de certeza, liquidez ou exigibilidade) não pode ser utilizada para esconder defesa de mérito indireta, a exemplo da exceção do contrato não cumprido, que deve ser arguida pela via própria dos embargos à execução
. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.

(TJ-DF 07122773520238070000 1728625, Relator.: RENATO SCUSSEL, Data de Julgamento: 12/07/2023, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: 08/08/2023) (grifos nossos)

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DECISÃO . INCIDENTE PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO ACOLHIDO. 1. INSURGÊNCIA DE UM DOS EXECUTADOS: 1.1 . NECESSIDADE DE CONHECIMENTO DO INCIDENTE NO TOCANTE ÀS ALEGAÇÕES DE EXCEÇÃO DE CONTRATO NÃO CUMPRIDO. TESE AFASTADA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ADMITIDA APENAS EM FACE DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE INDEPENDA DE PRODUÇÃO DE PROVA (RESP REPETITIVO N.º 1 .110.925/SP). ALEGAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA E, AINDA, DEPENDE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE PELA VIA ELEITA . QUESTÃO, ADEMAIS, QUE DEVERIA TER SIDO SUSCITADA VIA EMBARGOS À EXECUÇÃO, SOBRE OS QUAIS JÁ SE OPEROU A PRECLUSÃO. PRECEDENTES.
1.2 . EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. TESE NÃO ACOLHIDA. MATÉRIA JÁ ANALISADA E AFASTADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO OPOSTOS PELO COEXECUTADO . EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA A RESPEITO DO TEMA ( CPC, ARTS. 502 E SS.). INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE AUTORIZEM A MODIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO OUTRORA EXARADO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, ADEMAIS, DESPROVIDA DE CARÁTER RESCISÓRIO. PRECEDENTES. DECISÃO MANTIDA.AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PR 00371964620248160000 Curitiba, Relator.: João Antônio De Marchi, Data de Julgamento: 11/11/2024, 14ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/11/2024) (grifos nossos)

O que se verifica, no caso concreto, é a tentativa de afastar a execução por meio de alegações que, em verdade, demandam apuração probatória complexa — tal como a suposta inadimplência contratual da exequente e o alegado excesso de execução —, sem que tenha havido a mínima demonstração documental de plano que viabilizasse o exame imediato das questões aventadas.

Portanto, não se tratando de matéria de ordem pública e ausente a comprovação inequívoca da existência de vícios formais do título executivo, a via eleita pelos recorridos revela-se absolutamente inadequada, devendo a exceção de pré-executividade ser rejeitada, com o consequente prosseguimento da execução.

Impõe-se, ainda, a reforma da sentença quanto à sucumbência, com inversão do ônus.

3.

Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença, rejeitar a exceção de pré-executividade e determinar o regular prosseguimento da execução, invertendo-se os ônus sucumbenciais.

É o voto.

Belém,

RICARDO FERREIRA NUNES

Desembargador Relator

Belém, 18/06/2025